Tribunal: TJDFT
Processo: 0716986-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE POR ERRO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença da 3a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente a ação regressiva e a reconvenção, sob fundamento do art. 487, I, do CPC. A autora buscava o ressarcimento de valores pagos em razão de condenação sofrida na ação n. 0703386-16.2023.8.07.0003, alegando que a perda do dente 47 do paciente fora causada por culpa da dentista ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489 do CPC) e por cerceamento de defesa, em razão da não realização de perícia previamente determinada; (ii) estabelecer se restou comprovada a culpa da ré no procedimento odontológico, de modo a justificar o exercício do direito de regresso pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença atende ao art. 489 do CPC porque apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, e aprecia os pontos essenciais da controvérsia, em consonância com a tese firmada no Tema 339 do STF (QO no Ag n. 791.292/PE), segundo a qual não há exigência de exame minucioso de todos os argumentos das partes.
4. O indeferimento da realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois a autora foi intimada quatro vezes para pagamento da sua cota dos honorários periciais e permaneceu inerte, inviabilizando o ato por sua própria desídia, em conformidade com os arts. 6o e 373, I, do CPC.
5. A ação originária não analisou a culpa da dentista ré, tendo reconhecido apenas a responsabilidade objetiva da clínica, nos termos do art. 14 do CDC.
6. O ônus de provar a culpa da profissional, fato constitutivo do direito regressivo, incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso dos autos, inexiste nos autos prova de negligência, imprudência ou imperícia atribuível à ré.
7. A ausência de prova técnica — cuja produção foi frustrada pela conduta da autora — impede a comprovação do nexo causal e afasta a pretensão indenizatória regressiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A sentença é válida quando contém fundamentação suficiente, ainda que concisa, atendendo ao art. 489 do CPC e ao Tema 339 do STF."; "2. A não realização de prova pericial por ausência de pagamento dos honorários pela parte que a requereu não configura cerceamento de defesa."; "3. A ação indenizatória originária que reconhece apenas a responsabilidade objetiva da clínica não produz efeitos quanto à culpa de profissional específico, inexistindo coisa julgada sobre sua atuação."; "4. O direito de regresso exige prova da culpa do agente, cujo ônus incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CC, arts. 186 e 12; CDC, art. 14; CPC, arts. 4o, 6o, 277, 355, I, 373, I, 489 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da Repercussão Geral (QO no Ag n. 791.292/PE).